Tribunal: TJMT
Processo: 1007647-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de Raulinda Ricoldi Pinheiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 1006621-12.2020.8.11.0002, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, indeferiu o pedido de inclusão da autora no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para que sejam custeadas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem para o Estado de São Paulo, onde é realizada a manutenção da Bomba de Insulina que utiliza em seu tratamento de Diabetes Tipo 1, a cada três meses.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que faz jus ao benefício de TFD, uma vez que resta comprovado nos autos que a manutenção da bomba de insulina que utiliza em seu tratamento só é realizada no Estado de São Paulo.
Assevera que há anos realiza o tratamento na Capital Paulista e precisa da manutenção da bomba para garantir a continuidade de seu tratamento.
Afirma que restam comprovadas a necessidade de fornecimento do benefício e o prejuízo na sua saúde e integridade física caso não seja fornecido o tratamento.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito ativo, para que os agravados incluam a agravante no programa de TFD e forneçam os meios necessários para seu descolamento até o Estado de São Paulo. No mérito, que a tutela seja confirmada.
Em 26/03/2019 fora expedido despacho para a Agravante comprar sua hipossuficiência (ID 38547964), que foi atendido e anexados aos autos a Carteira de Trabalho e extrato bancário (ID 39235495).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da análise dos autos que o MINISTÉRIO PÚLICO ESTADUAL em favor de Raulinda Ricoldi Pinheiro ajuizou em 28/02/2020, a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 1006621-12.2020.8.11.0002 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT, visando sua inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para que sejam custeadas as despesas de transporte para o Estado de São Paulo, onde é realizada a manutenção da Bomba de Insulina que utiliza em seu tratamento de Diabetes Tipo 1, a cada três meses.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, não há dúvida quanto ao quadro de saúde da paciente (portadora de Diabetes tipo 1 – desde 9 anos de idade), bem como a sua hipossuficiência para arcar com os custos de deslocamento até o Estado de São Paulo, onde se dá manutenção da bomba de infusão, já que encontra-se desempregada conforme se extrai da Carteira de Trabalho anexada ao feito e recebe benefício de um salário mínimo, de acordo com extrato bancário juntado ao feito.
Ademais, resta evidenciado nos autos que não há em Mato Grosso, unidade de saúde para fazer a referida manutenção, uma vez que chegou a ser encaminhada pela rede pública ao Hospital Júlio Muller em Cuiabá, apontado como referência, mas retornou ao município de origem com laudo médico atestando que não dispõe de serviço especializado em bomba de infusão e referenciando a Unifesp, onde a agravante já realiza o procedimento (ID 38442995).
Além disso, tem-se nos autos que houve pedidos para inclusão no TFD tanto na via administrativa municipal, quanto estadual e estes foram indeferidos.
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida.
Ademais, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado. Do mesmo modo, o risco de dano, ante a urgência da realização do procedimento, para que seu tratamento não seja interrompido e sua saúde prejudicada.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito ativo, a fim de determinar que a agravante seja incluída no programa de TFD.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator